Tribunal: TJDFT
Processo: 0746956-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746956-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: CAPITAL COMUNICACAO LTDA - ME, LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, afastou o trânsito em julgado da sentença prolatada diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelas agravadas na fase de conhecimento (autos de no 0710128-39.2018.8.07.0001, págs. 72487033). 2. A agravante opôs embargos de declaração alegando contradição (ID no 72635350, págs. 1-3), os quais foram rejeitados pela decisão de ID no 73514716. 3. A agravante, em suma, defende que a decisão não deve prevalecer, pois na ocasião em que as agravadas opuseram embargos de declaração contra a sentença e estes não foram apreciados, elas permaneceram inertes, acarretando a preclusão. 4. Destaca que apresentou novos embargos de declaração contra a decisão que rejeitou os primeiros, oportunidade em que as agravadas poderiam ter se insurgido contra a omissão na apreciação do seu recurso, mas novamente não se manifestaram, tampouco houve a interposição de apelação. 5. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja mantido o trânsito em julgado da sentença, permitindo o processamento regular do seu cumprimento. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 20882296 e ID no 20882297). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. O próprio agravante reconheceu que os embargos de declaração opostos pelas agravadas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial não foram apreciados (ID no 20882294, pág. 5). 10. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não é mais suscetível a recurso (CPC, art. 502). 11. Como consequência, a pendência de apreciação de recurso regularmente apresentado por qualquer das partes afasta o trânsito em julgado da sentença, pois não há formação de coisa julgada diante da omissão da prestação jurisdicional pretendida na via recursal. 12. O devido processo legal deve sempre ser observado. Na constatação de omissão passível de correção, esta deve ser retificada para que não haja alegação de nulidade nas demais fases do processo, preservando a segurança jurídica, assim como a economia processual. 13. A decisão recorrida ao identificar omissão na apreciação dos embargos de declaração opostos pelas agravadas na fase de conhecimento (ID no 67362460, págs. 1-7), apenas garantiu a preservação dos princípios basilares do processo civil, de modo a evitar a ocorrência de nulidade e de eventual prejuízo a ambas as partes. 14. A omissão verificada na decisão recorrida não é passível de convalidação, sob pena de acarretar cerceamento de defesa às agravadas, pois apresentaram recurso (embargos de declaração) e ainda não obtiveram resposta à pretensão recursal. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO